Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL FERNANDO CARDOSO - CPF: 032.887.829-44 (ADVOGADO), ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO - CPF: 018.312.669-62 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO - CNPJ: 08.044.037/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

EMBARGADO
(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconheceu a nulidade da citação por edital nos autos da execução originária e declarou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, mas afastou a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fundamentando-se no princípio da causalidade. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de condenação em honorários sucumbenciais, requerendo a reforma para fixação desses honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição executiva, e se seria cabível a imposição dessa condenação à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à condenação em honorários advocatícios, tendo fundamentado o afastamento com base no princípio da causalidade e em precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

O inadimplemento da devedora constitui a causa primária da instauração da execução, não sendo razoável impor ao exequente, frustrado em seu crédito, a obrigação de arcar com honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que o princípio da causalidade prevalece em situações como a dos autos, afastando a condenação em honorários quando a extinção do processo decorre da prescrição da pretensão executiva por inadimplemento do devedor.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera irresignação da parte embargante com a solução jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O afastamento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição executiva, fundamenta-se no princípio da causalidade, considerando que o inadimplemento do devedor é a causa primária da instauração da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 85, § 2º, 256, § 3º, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

REsp

2130820
/
PR
; TJMT,
1025519-40.2024.8.11.0000
,
1012826-87.2025.8.11.
0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 10172602220258110000, reformando a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante
para reconhecer
a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução originária, por não terem sido esgotados os meios de localização da executada conforme previsto no art. 256, §3º do CPC, e consequentemente declarou prescrita a pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, mas afastou a condenação do exequente/agravado em custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM: 0010592-24.2014.8.11.0037

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, na qual se alegava a ocorrência de prescrição e nulidade da citação por edital da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a prescrição quinquenal da pretensão executiva foi consumada, em razão da nulidade da citação por edital, à luz do art. 256, § 3º, do CPC, e se é aplicável, ao caso, a exceção prevista na Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional e somente é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, incluindo pesquisas em cadastros de órgãos públicos e
concessionárias de serviços, o que não ocorreu no caso. Inteligência do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de diligência adequada por parte do exequente impediu a interrupção válida da prescrição quinquenal, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, que se consumou em 01/05/2019, antes da primeira manifestação válida da executada nos autos (exceção de
pré
-executividade), que ocorreu em 17/07/2024.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ, porquanto a demora na citação não decorreu de entraves do aparato judicial, mas de falta de diligência da parte credora por não ter observado a regra do art. 256, §3º, do CPC.

6. Diante da configuração de prescrição já consumada antes da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. Por outro lado, à luz do princípio da causalidade, não se impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ou custas, uma vez que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências legais para localização do réu, inclusive por meio de pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços, conforme art. 256, § 3º, do CPC.”

"À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º, 256, §3º, 280, 487, II; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020; STJ, Terceira Turma, REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257766520248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024; TJMT, AC 1027015-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO, contra decisão interlocutória (ID. 192809191 – autos de origem PJE Nº 0010592-24.2014.8.11.0037) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta
porAlexsandra
do Rosário
Cardosoem
face
deBanco
do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão defensiva fundamenta-se na prescrição material e prescrição intercorrente.

A parte exequente impugnou a exceção de
pré
-executividade, refutando as alegações.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há nos autos certidão subscrita por oficial de justiça indicando a ausência de localização da executada no endereço indicado para citação (Num. 53944802 – pág. 7).

Efetuada pesquisa de endereço (Num. 53944802 – pág. 11-13), a tentativa de citação no endereço localizado foi infrutífera (Num. 53944804 – pág. 10).

Em observância à disposição legal, a parte exequente promoveu a citação editalícia.

Portanto, não se identifica qualquer irregularidade procedimental capaz de ensejar a nulidade da citação.

Ademais, o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação (CPC, art.802, parágrafo único), não se podendo imputar ao exequente inércia na adoção das providências necessárias
ao atos
de citação, haja vista que foram realizadas tentativas de citação pessoal antes da editalícia, diligência que demanda tempo.

No caso, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento do título.

Outrossim, o título foi emitido em abril de 2008, com vencimento em maio de 2014.

Desse modo, o exequente teria até maio de 2019 para ajuizar da execução, tendo proposto a ação executiva em dezembro de 2014.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança (
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020).

Portanto, tratando-se de prestações de trato sucessivo, como na espécie, o início da fluência do prazo prescricional se dá com o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado das parcelas, evidenciado em razão do inadimplemento da parte devedora.

Outrossim, a parte exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Portanto, a prescrição está afastada.

Isso posto, rejeito a exceção de
pré
-executividade.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID. 289581895), a agravante sustenta as seguintes prejudiciais de mérito:

Prescrição direta

Prescrição intercorrente

Ademais, a recorrente suscita a seguinte preliminar:

A recorrente também postulou pelo pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, sem apresentar qualquer documento a corroborar a alegada hipossuficiência econômica.

Intimada (ID. 289867360) a comprovar os requisitos para a obtenção da gratuidade da justiça, a agravante preferiu efetuar o pagamento do preparo recursal, conforme ID. 291620879.

Em sequência, a tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 292048884 proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID. 292678859) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-39879416), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 291751879.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM: 0010592-24.2014.8.11.0037

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco ora agravado, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que não houve nulidade na citação da executada, uma vez que foram realizadas tentativas de citação pessoal e, frustradas estas, procedeu-se corretamente à citação por edital.

Assim, o Juízo de Primeira Instância destacou que o despacho que determina a citação retroage à data da propositura da ação, e que não há que se falar em inércia da parte exequente.

Ademais, entendeu inaplicável tanto a prescrição direta quanto a intercorrente, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não restou configurada a inatividade processual capaz de ensejar a prescrição intercorrente. Por tais razões, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Prejudicial de mérito: prescrição direta

A agravante sustenta que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 01.04.2010 e a execução foi proposta em 22.12.2014.

A citação (por edital), por sua vez, somente ocorreu em 14.09.2016, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC);

Ademais, assevera que a citação não produziu efeitos interruptivos da prescrição, por não ter sido válida ou realizada dentro do prazo legal (art. 219, §§2º a 4º, CPC/1973 e art. 202, I, CC).

Segundo a agravante, a citação por edital seria nula em razão da ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor.

Nesse sentido, argumenta que a citação por edital foi realizada com base em tentativas infrutíferas que envolveram endereços incorretos ou inexatos.

Ademais, sustenta que as publicações em jornal local foram realizadas fora do prazo legal de 15 dias entre si, o que resulta em violação ao devido processo legal e à regularidade procedimental.

Assim, aduz que não houve diligência adequada, por parte do exequente ora agravado, para localizar a recorrente, não se observando os requisitos legais previstos nos
arts
. 231 a 232 do CPC/1973, então vigente.

O Banco agravado, por sua vez, sustenta a inexistência de prescrição direta, pois a data de vencimento do título foi maio de 2014 e a ação foi proposta em dezembro de 2014, dentro do prazo de 5 anos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, o Banco recorrido assevera que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1221966/DF).

Desse modo, destaca que o prazo prescricional foi respeitado, inexistindo prescrição da pretensão executiva.

Além disso, argumenta que não há que se falar em nulidade da citação por edital, pois teriam sido esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da executada e, assim, após tentativas infrutíferas, realizou-se a citação por edital, conforme previsão legal.

Outrossim, assevera que a citação editalícia foi devidamente autorizada pelo juízo e efetivada nos termos do CPC, pois, conforme consta nos autos de origem, o edital de citação foi expedido em 13/09/2016, conforme ID. 53944804, p. 18, com prazo de 20 dias, e foi afixado no fórum na mesma data, conforme ID. 53944804, p. 19.

Ressalta, ainda, que foi certificado nos autos que o edital foi recebido para publicação no DJE também no dia 13/09/2016.

Ademais, destaca que, apesar do agravado ter destacado que o ID. 53944806, p. 03, quanto à publicação do edital de citação em jornais de circulação, o agravado argumenta que, de acordo com o parágrafo único do art. 257 do CPC, a publicação em jornais de circulação não é requisito essencial para a validade da citação por edital.

No caso em exame, o Banco agravado ressalta que a decisão do Juízo a quo, que deferiu a citação por edital, não determinou a publicação em jornais de ampla circulação, conforme ID. 53944805, p. 07.

Ocorre que, apesar do Juízo a quo não ter determinado a publicação em jornal de ampla circulação, o agravado argumenta que decidiu, para ampliar a divulgação da citação por edital, realizar também a referida publicação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por não se observar o prazo mínimo de 15 dias entre as publicações em jornais (art. 232, III, do CPC de 1973).

Por outro lado, o Banco agravado também sustenta que, como a citação por edital foi deferida e realizada em 2016, na vigência do CPC de 2015, sequer se aplicaria a regra do interstício mínimo de 15 dias entre as publicações previstas no CPC de 1973.

Assim, argumenta que a alegação de nulidade da citação por edital visa apenas procrastinar o feito e desconstituir atos válidos.

Pois bem. Ressai dos autos de origem que o título executivo se trata de Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/01875-X, no valor de R$ 49.997,00, em contraprestação na forma de 66 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira com termo inicial para 01/12/2008 e a última com termo final em 01/05/2014.

Como é cediço, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, como é o caso do feito, tem o prazo de prescrição quinquenal, por previsão do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...] [grifo nosso]

Ademais, tratando-se de prestações de trato sucessivo, como na espécie, o início da fluência do prazo prescricional se dá com o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado das parcelas, evidenciado em razão do inadimplemento da parte devedora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior o vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea c como pela alínea a do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
1221966/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020) [grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CESSÃO DE CRÉDITO
VÁLIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 206, § 5º, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é a data do vencimento da última parcela do ajuste.

3. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravos -> Agravo de Instrumento 5269333-48.2024.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, julgado em 03/06/2024,
DJe
de 03/06/2024) [grifo nosso]

Assim, no caso em exame, a prescrição quinquenal da pretensão ocorreria em 01/05/2019.

A inicial da execução, por sua vez, foi distribuída em 22/12/2014.

A citação por edital, por outro lado, foi postulada pelo Banco agravado, em 10/06/2016, sob o argumento de infrutíferas tentativas de citação da ora agravante (ID. 53944804, p. 15, autos de origem).

No caso em exame, verifica-se que, antes da citação por edital, foram duas as tentativas de citação da executada, ora agravante, conforme se relaciona em sequência cronológica:

Certidão negativa do Oficial de Justiça: por várias vezes foi ao imóvel do endereço indicado, mas sempre o localizou fechado (ID. 53944802, p. 07)

Certidão negativa do Oficial de Justiça: a agravante não mais residia, há tempos, no novo endereço indicado (ID. 53944804).

Assim, considerando que, conforme destacado nas contrarrazões do próprio Banco agravado, o Código de Processo Civil entrou em vigor em 17/03/2016 (um ano após a sua data de publicação, nos termos do art. 1.045 do CPC atual), o procedimento de citação por edital a ser aplicado ao caso, com fulcro no art. 14 do mesmo Código, é o previsto nos
arts
. 256 a 259 do Código atual.

Ocorre que, nos termos do art. 256, §3º, do CPC/2015, realizar a citação por edital com fundamento em apenas duas tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça não é motivo suficiente a autorizar a citação editalícia, uma vez que deveria ter ocorrido a tentativa de obtenção de informações do endereço da executada perante cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme cita-se:

[...]

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

[grifo nosso]

Assevera-se que o artigo 280 do Código de Processo Civil dispõe que “as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

A corroborar o entendimento, cita-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

A citação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de localização do réu, inclusive mediante consulta aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A ausência dessas tentativas configura nulidade da citação.

(STJ, Terceira Turma, REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019) [grifo nosso]

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de
pré
-executividade. Nulidade de citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu. I. Caso em exame

I. Caso em exame

1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a validade da citação por edital em processo de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotados os meios de localização da agravante antes de deferida a citação por edital, nos termos do artigo 256 do
CPC .

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional e, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, só pode ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços.

4. No caso, as tentativas de citação foram insuficientes, pois não houve pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias, como determinado pela legislação processual.

5. Precedente do STJ exige o cumprimento dessas diligências antes da citação por edital, configurando a nulidade da citação na ausência dessas providências.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido. Declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Tese de julgamento: "É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de
serviços .
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828219/RO, Rel.
Min .
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/09/2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257766520248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) [grifo nosso]

Assim, no caso em exame, em que pese a citação por edital ter sido realizada após o transcurso do prazo legal de 20 dias, contados da data de sua publicação no DJE nº 9858/2016, ocorrida em 14/06/2016, conforme se extrai do ID. 53944804, p. 20, dos autos de origem, nos termos do art. 257, III, do CPC/2015, restando aperfeiçoada em 12/07/2016, é nula por não ter observado o requisito de esgotamento de todos os meios de localização do réu, conforme acima asseverado.

Considerando que, no caso em tela, a exceção de
pré
-executividade constitui a primeira manifestação da agravante nos autos de origem, protocolada em 17/07/2024 (ID. 162532625), constata-se que já havia ocorrido a prescrição direta em 01/05/2019, ou seja, aquela que se configura antes mesmo da citação.

Tal prescrição decorre da nulidade da citação por edital, atribuída à desídia do exequente, ora agravado, que deixou de observar a regra então vigente do art. 256, §3º, do CPC/2015.

Por conseguinte, mostra-se inaplicável, ao caso, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.

Isso porque, conforme asseverado, a demora na citação da agravante não se deve aos mecanismos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, mas sim à ausência de diligência efetiva por parte do credor.

Em que pese o reconhecimento da prescrição, por outro lado, não há que se falar em condenação do credor, ora agravado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução dentro do prazo legal, buscando o adimplemento da dívida, mas, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se a seguinte ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL QUANTO À CÉDULA DE CRÉDITO QUE JÁ ESTAVA ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCABIDA PARA A PRESCRIÇÃO QUANTO A OUTRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, POIS
PRESCREVEU APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados, por intermédio da Defensoria Pública como curador especial, contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução de cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em análise é a definição de qual prazo prescricional seria aplicável, trienal ou quinquenal, e se há que se falar em prescrição quanto à pretensão executiva das cédulas de crédito bancário.

3. A questão adicional é se a exequente deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, proporcionalmente à prescrição aplicada a cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento da prescrição trienal, antes da distribuição da ação, aplicável a uma das cédulas de crédito bancário, e reconhecimento da prescrição trienal antes da citação dos executados a outra cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG) e art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, contando-se o prazo desde o vencimento do título, uma que vez que foram
a
vista.

5. Com fulcro no princípio da causalidade, quanto à Cédula de Crédito n.º
n.º
3428-2, a credora não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

6. Porém, quanto à Cédula de Crédito n.º 1.530, a credora ajuizou a ação já fora do prazo legal, uma vez que a pretensão já estava abrangida pela prescrição trienal, motivo pelo qual deve incidir a condenação em custas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente sobre o montante do referido Título de Crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência, exceto quanto ao montante referente a títulos cuja prescrição já estava consolidada no momento do ajuizamento.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
arts
. 189, 206, § 3º, VIII; Lei n. 6.840/80, art. 5º; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022; TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT AC 0000634-05.2014.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016; TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

(TJMT, AC 1027015-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão agravada a fim de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro
no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão do princípio da causalidade, sem condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID 297760897), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Omissão/contradição no julgado quanto à não condenação em honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada a omissão/contradição apontada e, em consequência, condenado o Banco embargado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da embargante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo (
ID.
297873890
) e preparo dispensado.

Contrarrazões (ID 300059898) pelo desprovimento dos embargos, sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o julgado. No mérito, defende a aplicação do princípio da causalidade para isenção dos honorários em favor da embargante, pois o que deu causa à ação foi o inadimplemento da executada.

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ALEXSANDRA DO ROSARIO CARDOSO CASTRO

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que os presentes embargos comportam juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto para reconhecer a nulidade da citação por edital nos autos da ação de execução originária, e consequentemente a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão quanto à não condenação em honorários de sucumbência, argumentando que, tendo sido reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição direta por culpa exclusiva do Banco exequente, a aplicação do princípio da causalidade deveria resultar em condenação do embargado nos ônus sucumbenciais.

O Banco embargado, por sua vez, assevera inexistir qualquer vício no julgado, defendendo a aplicação do princípio da causalidade para afastar os honorários, sob o argumento de que a execução foi motivada pelo inadimplemento da devedora.

Dito isto, passo a analisar
a
matéria a que se refere os embargos
.

1. Omissão/contradição no julgado quanto à não condenação em honorários de sucumbência.

A pretensão apresentada pelos embargantes consiste em obter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de existência de omissão e contradição no acórdão.

O colegiado, de forma unânime, deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da citação realizada por edital, bem como de todos os atos subsequentes, além de reconhecer a prescrição direta, extinguindo a execução.

No item final do acórdão, consignou-se expressamente que não seria aplicada a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, em conformidade com precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam os embargantes
, no entanto,
que a nulidade da citação ocorreu por culpa exclusiva do exequente, razão pela qual deveria ser imposta a ele a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo colegiado, que afastou a condenação pretendida ao reconhecer que a extinção do processo, ainda que motivada pela nulidade da citação, não elide a incidência do princípio da causalidade, considerando que a origem do litígio decorreu do inadimplemento da obrigação por parte do devedor
, conforme excerto do acórdão:

Em que pese o reconhecimento da prescrição, por outro lado,
não há que se falar em condenação do credor, ora agravado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, considerando o princípio da causalidade
, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução dentro do prazo legal, buscando o adimplemento da dívida, mas, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se a seguinte ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA.
CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL QUANTO À CÉDULA DE CRÉDITO QUE JÁ ESTAVA ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCABIDA PARA A PRESCRIÇÃO QUANTO A OUTRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, POIS
PRESCREVEU APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados, por intermédio da Defensoria Pública como curador especial, contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução de cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em análise é a definição de qual prazo prescricional seria aplicável, trienal ou quinquenal, e se há que se falar em prescrição quanto à pretensão executiva das cédulas de crédito bancário.

3. A questão adicional é se a exequente deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, proporcionalmente à prescrição aplicada a cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento da prescrição trienal, antes da distribuição da ação, aplicável a uma das cédulas de crédito bancário, e reconhecimento da prescrição trienal antes da citação dos executados a outra cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG) e art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, contando-se o prazo desde o vencimento do título, uma que vez que foram
a
vista.

5.
Com fulcro no princípio da causalidade, quanto à Cédula de Crédito n.º
n.º
3428-2, a credora não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
.

6. Porém, quanto à Cédula de Crédito n.º 1.530, a credora ajuizou a ação já fora do prazo legal, uma vez que a pretensão já estava abrangida pela prescrição trienal, motivo pelo qual deve incidir a condenação em custas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente sobre o montante do referido Título de Crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, salvo se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça."

“À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência, exceto quanto ao montante referente a títulos cuja prescrição já estava consolidada no momento do ajuizamento.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
arts
. 189, 206, § 3º, VIII; Lei n. 6.840/80, art. 5º; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022; TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT AC 0000634-05.2014.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016; TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

(TJMT, AC 1027015-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

(grifo nosso)

Dessa forma, não se observa omissão ou contradição na decisão, mas mera inconformidade dos embargantes quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador.

Cumpre registrar que esta Quinta Câmara de Direito Privado consolidou entendimento uniforme no sentido de afastar a condenação em honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução por prescrição, em situações como a presente, em alinhamento ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Como exemplo, cita-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por José Sebastião da Silva e
Odemilce
Maria Nunes da Silva contra decisão que rejeitou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, mesmo após anular a citação por edital. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade da citação por edital implica na nulidade dos atos processuais subsequentes; (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, em virtude do transcurso do prazo prescricional sem causa interruptiva válida. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a nulidade da citação editalícia, deve-se declarar também a nulidade dos atos processuais subsequentes, pois a relação processual válida depende de citação regular. 4. Em relação à prescrição intercorrente, verifica-se que o título (Cédula de Crédito Bancário) prescreve em três anos, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e jurisprudência do STJ. 5. Considerando o vencimento da última parcela da cédula em 25/12/2020 e a ausência de citação válida, bem como a ausência de causas interruptivas, o prazo prescricional de três anos expirou em 25/12/2023. 6. Não se aplica condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento do devedor, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e teses 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação por edital anulada e reconhecendo a prescrição intercorrente, com extinção da execução. Teses de julgamento: “A nulidade da citação por edital implica a nulidade dos atos processuais subsequentes”. “Nas execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de três anos, contados do vencimento da última parcela, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva”. “A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo quando provocada pelo devedor, não enseja condenação em honorários advocatícios de sucumbência”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, 487, II, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.008.305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29/4/2024. (N.U 1025519-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO ORIGINAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, ao acolher
embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença, acrescentou condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do acolhimento de impugnação que reconheceu prescrição intercorrente em relação ao Espólio de João Martins dos Santos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a extinção da pretensão executiva decorre de prescrição intercorrente motivada pela impossibilidade de localização do devedor para citação, verificando-se a aplicabilidade do princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência formal. III. Razões de decidir 3. A extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens, não justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, pois tal condenação representaria duplo benefício ao devedor inadimplente. 4. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência formal, considerando que o fator determinante para a distribuição dos ônus sucumbenciais é identificar quem efetivamente deu causa à instauração do processo e à sua extinção. 5. O executado, além de ter dado causa à execução pelo inadimplemento original da obrigação, contribuiu decisivamente para a extinção do feito ao se ocultar e não viabilizar sua própria citação durante considerável lapso temporal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente motivada por ausência de localização do devedor, é o princípio da causalidade que deve orientar a fixação das verbas sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando a extinção da pretensão executiva por prescrição intercorrente decorre da impossibilidade de localização do devedor inadimplente, prevalecendo o princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência formal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 1º e § 2º; 203, § 1º; 487, II; 1.015, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ,
EAREsp
1.854.589/PR, Corte Especial, j. 24/11/2023; STJ, REsp 2.130.820/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/09/2024; Súmula nº 519/STJ. (N.U 1012826-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

A fundamentação desses julgados deixa claro que o inadimplemento do devedor constitui a causa primeira do processo executivo, não sendo razoável impor ao exequente, que já teve frustrada a satisfação de seu crédito, a obrigação de arcar com honorários advocatícios.

Embora a decisão tenha reconhecido a nulidade da citação editalícia, cumpre ressaltar que tal vício, por si só, não afasta o fato de que a execução foi proposta em virtude do inadimplemento da obrigação principal por parte da devedora.

A alegação de que a extinção da execução seria exclusivamente imputável ao exequente, em razão de suposta desídia quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, não subsiste diante do entendimento consolidado nos tribunais superiores, para os quais a causalidade originária permanece vinculada ao descumprimento da obrigação pelo devedor.

Ademais, o reconhecimento de eventual falha processual referente à citação não desnatura a essência do processo executivo, que busca a satisfação de crédito não adimplido.

Assim, a responsabilidade pela instauração e desenvolvimento da execução tem como fundamento primário o inadimplemento, e não eventuais equívocos procedimentais praticados pelo exequente no curso do processo.

Portanto, ainda que se reconheça o vício na citação, o princípio da causalidade não se desloca para o exequente, preservando-se o entendimento de que não é cabível, nesta hipótese, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em matéria de execução, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o princípio da causalidade deve prevalecer em relação ao princípio da sucumbência formal.

Isso não implica desconsideração da sucumbência, mas reconhecimento de que a responsabilidade pela propositura da execução decorre do inadimplemento do devedor.

Tal
orientação tem sido reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS E DA
DEVEDORA .
NULIDADE COM DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. TEMA 1076 DO
STJ .
INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SOBRE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR.
1 .
Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 12/09/2014. Recurso especial interposto em 08/02/2024 e concluso em 16/05/2024.2. O propósito recursal consiste em determinar a adequação da fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor beneficiado pela prescrição reconhecida após anulação de citação por edital de ação de busca e apreensão convertida em ação de título executivo extrajudicial de dívida referente a financiamento com alienação fiduciária .3. A decretação da
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.
4 .
É inaplicável o Tema 1076 do STJ quando o princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência. Precedentes.5. É inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus
) .
Precedentes.6. Hipótese em que honorários advocatícios foram fixados com base no valor dos bens apreendidos cuja restituição foi determinada em razão da decretação da prescrição intercorrente após constatada nulidade na citação por edital do devedor, com insurgência do seu patrono no sentido de ser o valor total da dívida desconsiderado como proveito econômico da extinção da ação e execução contra seu cliente.
7 .
A rigor os honorários sequer deveriam ter sido fixados em favor do devedor e executado, sendo irrelevante a discussão sobre qual base de cálculo seria a mais adequada diante da aplicação do princípio da causalidade, contudo, sendo inviável sua modificação por ausência de recurso da parte sucumbente.8. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2130820 PR 2024/0092375-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

No caso em exame, a decisão embargada observou rigorosamente essas premissas, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, declarando a prescrição direta e afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando corretamente o princípio da causalidade.

Ressalta-se que a extinção da execução decorreu do inadimplemento da embargante, e não de conduta imputável ao credor
, sendo que a
nulidade da citação não se confunde com a causa originária da propositura da demanda.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração efetiva de vício na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão impugnada revela-se clara e harmônica, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
REJEITO

os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025